Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716141-18.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, MARIA LUIZA ALVES RUFINO PACIENTE: FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF e como ilegal a não abertura de prazo para a defesa constituída apelar da sentença condenatória referente à ação penal n. 0707330-43.2021.8.07.0020. Informaram os doutos impetrantes (Dr. Alexandre de Melo Carvalho e Dra. Maria Luiza Alves Rufino) que, em 4-maio-2022, o paciente foi condenado como incurso no art. 273, §1o-B, incisos I e V, do Código Penal, com a substituição do preceito secundário pela pena prevista no art. 33 da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (sentença no ID 35483910). Relataram que a sentença condenatória foi publicada em 06-maio-2022, e, em 14-maio-2022, a defesa foi surpreendida pela notificação de que o prazo de FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA havia decorrido em 13-maio-2022, sem que houvesse sido aberto prazo para a interposição de recurso de apelação. Pontuaram que a defesa se insurgiu perante o juízo do conhecimento contra a não abertura do prazo para a defesa apelar, mas o pleito restou indeferido, em 18-maio-2022, sob o fundamento de que os advogados foram intimados da sentença pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJE). Salientaram que a ausência de certificação de abertura de prazo recursal para a defesa do réu solto apelar constitui erro de procedimento que caracteriza constrangimento ilegal passível de ser sanado por “habeas corpus”, uma vez que se trata de cerceamento de defesa, pois impossibilita a interposição do recurso de apelação, que, inclusive, já se encontra pronto para ser protocolizado. Juntaram aos autos “prints” de telas de outros processos no qual teria sido aberto o prazo para apresentação das razões recursais (ID 35483913). Ainda, sustentaram a nulidade da sentença condenatória, por não ter sido utilizado o preceito secundário estabelecido no RE n. 979.962, em atenção ao princípio da proporcionalidade, a fim de aplicar-se a pena segundo os patamares de 1 a 3 anos de reclusão. Requereram, liminarmente, a concessão da ordem para que seja aberto o prazo para a defesa constituída apelar da sentença condenatória, suspendendo-se o trâmite processual até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”, diante da flagrante ilegalidade demonstrada. No mérito, pleitearam a abertura do prazo recursal, ante a falta de publicação de fruição do prazo “decurso de prazo”. Subsidiariamente, a anulação da sentença condenatória, haja vista o não reconhecimento do disposto no RE 979.962/RS. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A questão em exame versa sobre a fruição de prazo processual para interposição de apelação pela Defesa. O artigo 593 do Código de Processo Penal preceitua: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela Lei no 263, de 23.2.1948) I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; (Redação dada pela Lei no 263, de 23.2.1948) (...) No caso, a sentença condenatória em desfavor do paciente foi proferida em 04-maio-2022 (ID 35483910). O paciente FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA respondeu ao processo solto, possui advogados constituídos e a ele foi concedido o direito de apelar em liberdade. Em consulta aos dados do processo referência n. 0707330-43.2021.8.07.0020, especificamente à certidão de ID 123506643, consta que a sentença foi publicada na mesma data em que proferida (04-maio-2022), e, por se tratar de réu solto, o acusado foi intimado da sentença condenatória por intermédio de seu advogado constituído nos autos, por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), nos termos do inciso III do artigo 392 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o teor da certidão (ID 123506643 da ação penal n. 0707330-43.2021.8.07.0020): CERTIDÃO Certifico que os autos foram devolvidos da conclusão com sentença proferida, a qual se tornou pública no processo judicial eletrônico. Com apoio na Portaria no 05/2015 deste Juízo, faço vista ao Ministério Público e ciência à Delegacia de origem. O acusado será intimado acerca da sentença por intermédio de seu advogado constituído nos autos, dispensada a intimação pessoal, conforme regra preconizada no art. 392 do Código de Processo Penal, razão pela qual encaminhei publicação do inteiro teor da sentença para o DJE. Taguatinga-DF, 4 de maio de 2022, 10:56:28. CLEONICE MARIA DE ALMEIDA Diretora de Secretaria Substituta. Ainda, de acordo com os andamentos processuais juntados pela Defesa (ID 35483912) tem-se a certidão de disponibilização da sentença no DJE, em 05-maio-2022, com a publicação do ato judicial em 06-maio-2022. Confira-se o teor da certidão de disponibilização da sentença no DJE (ID 123771813 da ação penal n. 0707330-43.2021.8.07.0020): CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DJE O ato Judicial Sentença ID 123503625 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 05/05/2022, e será publicado no primeiro dia útil subsequente. 6 de maio de 2022 Considerando-se as regras de contagem dos prazos processuais, publicada a sentença para a defesa no DJE em 06-maio-2022 (sexta-feira), o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição da apelação findou-se em 13-maio-2022 (sexta-feira seguinte), razão pela qual decorrido o prazo para o réu em 13-maio-2022, conforme consta no sistema PJE. Ao contrário do sustentado pela defesa, não há que se falar em nulidade ou erro de procedimento na publicação da sentença via Diário de Justiça Eletrônico (DJE) ou de que a defesa foi surpreendida pelo decurso de prazo em face de não abertura de prazo para apelar da sentença. Isso porque o prazo para interposição da apelação começa a fluir da intimação da sentença e, no caso, esta se deu pela via intimatória de advogados constituídos (Diário de Justiça Eletrônica). Note-se que o prazo de interposição da apelação (de 5 dias) difere do prazo para apresentação das razões recursais (3 dias), não se podendo confundir um instrumento com o outro, como quer fazer crer a defesa ao juntar aos autos certidões intimatórias de abertura do prazo para apresentação das razões recursais, nos termos dos andamentos juntados no ID 35483913. O prazo para a interposição da apelação (termo de apelação) decorre da intimação da sentença condenatória. A partir da apresentação de tal termo, com o recebimento do apelo, daí sim abre-se prazo para a apresentação das razões. No presente caso, a defesa não interpôs o termo de apelação no prazo legal (5 dias), razão pela qual se utiliza do presente remédio heroico para arguir nulidade pela não abertura do prazo para recorrer. Porém, não há nulidade aferível de plano no procedimento adotado pelo Juízo do Conhecimento, já que a sentença foi devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) e o prazo para apelar foi contado de acordo com as regras processuais pertinentes. Diante disso, não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que a douta autoridade judiciária apontada como coatora tenha incorrido em erro de procedimento no ato de publicação da sentença condenatória para defesa pelo DJE, ou que não tenha sido aberto o prazo para a defesa recorrer da sentença a partir da publicação da sentença. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Para tanto, contudo, faz-se necessário que a Defesa junte aos autos cópia da decisão que teria indeferido a reabertura do prazo para apelação e de outros eventuais documentos que julgue necessários, a fim de se analisar os pontos suscitados na inicial, principalmente, o alegado cerceamento de defesa. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementarem a petição inicial com cópia da decisão que indeferiu a reabertura de prazo para apelar da sentença condenatória. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator